Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente pedido de extinção de condomínio sobre direitos possessórios, com alienação do bem, e de indenização pela ocupação exclusiva de imóvel comum. O recorrente alegou que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao aplicar a exceção do contrato não cumprido como fundamento para rejeitar a pretensão, além de sustentar a ausência de reconvenção válida e a existência de obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel pela ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse de agir em pedido de extinção de condomínio sobre direitos possessórios já extinto por sentença anterior transitada em julgado; (ii) estabelecer se é devida indenização pela ocupação exclusiva do imóvel comum por ex-cônjuge após o prazo de desocupação pactuado em acordo homologado judicialmente; e (iii) definir os efeitos da inadimplência de obrigação assumida em acordo de partilha homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de extinção de condomínio mostra-se prejudicado, pois já foi objeto de sentença anterior transitada em julgado, não havendo interesse de agir quanto a ponto definitivamente resolvido, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. A extinção de comunhão sobre direitos possessórios não depende de contraprestação recíproca, sendo direito potestativo e, portanto, não sujeito à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), razão pela qual o fundamento adotado pela sentença de origem é inaplicável à hipótese.
5. A ocupação exclusiva do imóvel comum por um dos ex-cônjuges após o prazo acordado para desocupação configura uso indevido e autoriza a fixação de indenização correspondente à fração ideal pertencente ao outro condômino, conforme jurisprudência do STJ.
6. A cláusula do acordo homologado judicialmente que autorizou a posse da ré até março de 2017 é marco temporal para o início da indenização, fixada em 0,5% do valor da meação (R$ 750,00 mensais), com atualização monetária pelo IPCA e posterior incidência da taxa Selic.
7. A obrigação do autor de pagar à ré o valor de R$ 150.000,00, fixada em acordo homologado judicialmente, permanece exigível e deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros legais, sem reconhecimento de prescrição, por ausência de requerimento específico e por se tratar de condição de eficácia de direito imprescritível.
8. É autorizada a compensação entre a obrigação de pagar assumida pelo autor e os valores devidos pela ré a título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.
9. Inexistindo pedido específico acerca das benfeitorias alegadamente realizadas pela ré, essa matéria poderá ser objeto de discussão em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. O pedido de extinção de condomínio sobre direitos possessórios é incabível quando já houver sentença homologatória anterior com trânsito em julgado que o tenha declarado.
2. A ocupação exclusiva de imóvel comum por um dos condôminos após o término do prazo pactuado autoriza a fixação de indenização proporcional à quota-parte do outro.
3. A inadimplência da obrigação de pagar valor pactuado em acordo de partilha não impede os efeitos da extinção da comunhão, sendo direito potestativo insuscetível de exceção do contrato não cumprido.
4. É válida a compensação entre obrigação assumida em acordo de partilha e indenização devida por uso exclusivo de bem comum.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.007, § 2o; CC, arts. 476, 1.314, 1.320, § 1o, 1.322 e 840.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.847.015/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.10.2020, DJe 21.10.2020.

(e)